Tribunal: STF
Processo: RHC 62083
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-08-24
Data de publicação: 1984-08-24

Ementa:
"HABEAS CORPUS" ALEGANDO DEMORA NO ANDAMENTO DO PROCESSO A QUE
RESPONDE RÉU PRESO. INDEFERIMENTO DO "WRIT" PELO TRIBUNAL LOCAL.
RECURSO ORDINÁRIO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE SE JULGA
PREJUDICADO, VISTO QUE AS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ESCLARECEM QUE
O PACIENTE JA FOI CONDENADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA E OBTEVE O
"SURSIS".